Tribunal: TJDFT
Processo: 0719755-04.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719755-04.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. G. V. D. S. APELADO: B. P. S. D E S P A C H O Vistos. Encaminhado o recurso da autora para julgamento, a ré interpôs apelação. Em respeito ao contraditório, intime-se a parte autora para, querendo, responder ao recurso interposto pelo réu. À secretaria, para retirar o processo de pauta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator